Tribunal: STF
Processo: ARE 1470528
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INTERNA. CONDUTA ABUSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Considerando que o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, apreciam-se, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, as razões do agravo interno interposto no evento 14, de forma conjunta. 



    2. O objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da legalidade ou ilegalidade da decisão agravada. Destarte não se deve adentrar em questões que não foram ainda debatidas no juízo singular até mesmo porque não podem ser tratadas pela instância revisora, alegações ou juntada de novos documentos que não foram ainda decididos na instância a quo, ou seja, que não fizeram parte da res iudicium deducta, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de surpresa à parte adversa. 



    3. Por sua vez, a alegação autoral de abusividade fica mitigada quando ausentes elementos probatórios suficientes para concluir, na fase inicial do processo, pela conduta arbitrária do banco (restrição interna). 



    4. No mais, os documentos apresentados não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento do agravante, uma vez que não restou constatado qualquer prejuízo e, ainda mais porque a questão atinente ao efetivo pagamento da dívida aduzida somente restará configurada na instrução processual. 5. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 14, ID: 77e5b73e)



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 22, ID:  bd969a71).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 170, V, do texto constitucional. (eDOC 25, ID: cfa7e513)



    Nas razões recursais, afirma-se que é necessária a concessão de medida liminar para o cancelamento urgente da restrição interna indevida, tendo em vista que o recorrente já realizou o pagamento de débito referente ao banco Bradesco e está sendo cobrado indevidamente, não havendo respaldo para a manutenção da restrição interna de seu CPF.



    Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que ocorra o cancelamento da cobrança indevida.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem manteve decisão, que negou a concessão de tutela provisória de urgência, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com base nos seguintes fundamentos:  



    “(...)



    Pontuo que o autor/agravante requereu em sede de tutela de urgência, que lhe fosse concedida a medida, nos seguintes termos: 



    ‘(...) sentido de conceder LIMINARMENTE para o cancelamento urgente a cobrança indevida, visto que o Agravante efetuou o pagamento da dívida e inclusive foi reconhecida pela Agravada na defesa em Audiência do Procon, tendo em vista que a permanência da restrição prejudica o Agravante, pois este não consegue ter crédito aprovado junto as instituições’. 



    E no r. decisum, o Magistrado singular deixa evidente que: 



    ‘Contudo, compulsando os documentos trazidos não ficou demonstrado ter havido a referida inscrição do nome da demandante nos cadastros negativos de proteção ao crédito. 



    Com efeito, ao ser intimada para juntar aos autos a efetiva restrição realizada em seu nome, a parte autora apenas esclareceu que ‘não possui o comprovante de restrição por ser uma restrição interna com a Requerida’. 



    À míngua de qualquer elemento que indique ter havido restrição em nome da parte autora, não se faz presente, por ora, demonstrada a probabilidade do seu direito, ao menos em uma análise de cognição eminentemente sumária, própria do momento processual. 



    Ora, se a restrição é interna, como alega a própria autora, certo é que não houve sua publicidade, de forma que, à princípio, não há prejuízo de sua imagem perante terceiros’.



     Neste aspecto, reitero que não noto a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins de concessão da liminar em tela, uma vez que se trata, pelo visto, de restrição interna que não é acessível a terceiros. 



    Outrossim, apesar de o art. 43, § 3°, do CDC esclarecer que o consumidor poderá exigir a imediata correção de inexatidões de seus dados e cadastros, na hipótese dos autos, dentro deste juízo de cognição sumária, não é possível simplesmente considerar que o apontamento cadastral é indevido, porquanto o feito ainda está em fase inicial, à parte ré ainda não se manifestou e não foram produzidas provas. 



    Logo, deve-se frisar que na decisão recorrida restou analisada com bastante zelo os autos originários, com pontual e profunda fundamentação. Inclusive, não havendo patente teratologia a justificar a sua reforma, muito pelo contrário, o decisum, se mostrando muito bem fundamentado, deve ser mantido, como modo de se prestigiar a diligente atividade jurisdicional do Juiz de primeiro grau, ao menos neste patamar processual. 



    Destarte, os documentos apresentados não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento do agravante, uma vez que não restou constatado qualquer prejuízo e, ainda mais porque a questão atinente ao efetivo pagamento da dívida aduzida somente restará configurada na instrução processual.



    (...) 



    Assim, não há prova inequívoca do direito alegado a ensejar o provimento do recurso em epígrafe. 



    Ex positis, conheço do recurso, por presentes os requisitos de admissibilidade, e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão fustigada”. (eDOC 14, ID: 77e5b73ep. 5/7, grifo nosso)



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. (...). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023; grifo nosso)  



    Por fim, registre-se que a análise acerca da quitação ou não do débito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que também é inadmissível no âmbito do apelo extremo, conforme a vedação da Súmula 279/STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente